Tribunal: TJPA
Processo: 0802391-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802391-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TAYRONNI OLIVEIRA ARAUJO DE SOUZA

AGRAVADO: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA PARA FESTIVIDADE DO CÍRIO. TRANSCURSO DO PERÍODO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS POR PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Resta prejudicado o agravo em execução que pleiteia o benefício de saída temporária pelo transcurso do prazo para concessão do benefício, circunstância que obstaculiza o exame de mérito da pretensão diante da perda superveniente do objeto, como se deu na espécie.

2. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 de junho de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
Tayronni Oliveira da Silva Araújo
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal de Belém, nos autos do processo de execução de pena n. 0018544-40.2017.8.14.0401, que deferiu a progressão para o regime semiaberto e a concessão de saída temporária, com observância do interstício mínimo de 30 (trinta) dias para gozo do benefício (ID 18130950).

Em razões recursais, o agravante argumenta que possui bom comportamento e preenche os requisitos para auferir o benefício, pugnando pela autorização da saída temporária no período do Círio (entre outubro e novembro de 2023), sem a necessidade de observância do tempo mínimo de 30 dias fixado no
decisum
(ID 18130946).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões manifestando-se pela reforma da decisão objurgada (ID 18130949), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 18130954).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pela prejudicialidade do recurso por perda de objeto (ID 19390626).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O agravo foi interposto com objetivo de reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que deixou de conceder autorização de saída temporária para as festividades do Círio 2023, sob o fundamento de necessidade de observância de um período mínimo de 30 (trinta) dias para aferição do bom comportamento do agravante.

Tendo em vista que a irresignação se refere a autorização de saída temporária de período já transcorrido, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que o transcurso do prazo implica na perda de objeto e no julgamento prejudicado do recurso (TJMG,
AGEPN N. 1.0000.21.076319-9/001
, Relatora Desembargadora Kárin Emmerich. No mesmo sentido: TJPR,
EP 4000016-54.2023.8.16.0131
, Relator Desembargador José Carlos Dalacqua).

Por derradeiro, consigno que consta no Sistema SEEU comunicação de evasão de saída temporária com instauração do PDP, encontrando-se o apenado foragido do regime semiaberto desde 29/12/2023 (processo n. 0018544-40.2017.8.14.0401, seq. 309.1 e 317.1), o que implica em alteração da situação processual executória.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, julgo prejudicado o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 05/06/2024